Tribunal: TJMT
Processo: 1035847-91.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035847-91.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 441.987.441-49 (RECORRENTE), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do relator, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Com a devida venia, nego provimento e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA.. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a ficha cadastral assinada, biometria facial e documentos pessoais utilizados pelo Reclamante na contratação do produto/serviço que originou o débito objeto da lide, bem como a certidão do termo de cessão de crédito.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando improcedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a exigibilidade do débito discutido nos autos e a legalidade da negativação feita em nome da autora.

O recorrente sustenta
que teve seu nome negativado de forma indevida, razão pela qual busca a reforma da sentença hostilizada a fim de que seja declarada a inexigibilidade do respectivo débito e o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id.
185440694 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A Recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Dos autos se vê que o recorrente nega a existência de relação jurídica entre si e a Securitizadora recorrida, e esta, em contraponto, afirma que a empresa SOROCRED/AFINZ I, então credor do demandante, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, juntando aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor.

Contudo, a Securitizadora recorrida não traz aos autos documentos idôneos, capazes de comprovar a regularidade da cessão realizada, apresentando tão-somente termo de cessão de direitos creditórios que firmou em forma genérica com a suposta pessoa jurídica cedente.

Tal documento,
por não indicar especificadamente o crédito objeto da cessão discutida nesta demanda, nem individualizar os dados do devedor e da dívida negativada
, é inservível para comprovar o vínculo entre cedente e cessionária, e consequentemente para legitimar a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento
reiterado desta Turma Recursal nos Recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021 e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022.

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para declarar a inexistência do débito.

Nesse sentido, tem-se que a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1)

Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos em nome da parte autora, e, por conseguinte, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

2)

Condenar
a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O V E N C E D O R

1035847-91.2022.8.11.0002

VOTO DIVERGENTE

Peço venia para divergir do relator.

Para tanto, valho-me dos ponderosos argumentos contidos na sentença hostilizada que reproduzo:

"No mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito, juntando aos autos a “Ficha Cadastral – Pessoa Física” (Id 120038521), estando o referido documento assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado no ato da contratação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessária a pericia por especialista da área grafotécnica.

Vê-se que além da Ficha Cadastral, constam nos autos outros elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como, Cessão de Crédito, biometria facial e documento pessoal que demonstram a utilização dos serviços contratados e a legitimidade da negativação.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante.

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé.

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé.

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional.

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou os débitos que detinha perante a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento do seu nome aos cadastros de consumidores inadimplentes.

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante."

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor do débito.

É como voto.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito - Vogal

V O T O S V O G A I S

1035847-91.2022.8.11.0002

VOTO DIVERGENTE

Peço venia para divergir do relator.

Para tanto, valho-me dos ponderosos argumentos contidos na sentença hostilizada que reproduzo:

"No mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito, juntando aos autos a “Ficha Cadastral – Pessoa Física” (Id 120038521), estando o referido documento assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado no ato da contratação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessária a pericia por especialista da área grafotécnica.

Vê-se que além da Ficha Cadastral, constam nos autos outros elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como, Cessão de Crédito, biometria facial e documento pessoal que demonstram a utilização dos serviços contratados e a legitimidade da negativação.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante.

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé.

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé.

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional.

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou os débitos que detinha perante a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento do seu nome aos cadastros de consumidores inadimplentes.

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante."

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor do débito.

É como voto.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023